Tribunal: TJBA
Processo: 8014208-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014208-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: HAPUQ SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. MICROEMPRESA ESTIPULANTE. “FALSO COLETIVO”. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo BRADESCO SAÚDE S/A contra a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador, nos autos da Execução por Quantia Certa nº 8017671-08.2025.8.05.0001, ajuizada
em face de
HAPUQ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, que declarou a incompetência do Juízo Cível e determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas de Relação de Consumo da Comarca. A Agravante sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, afirmando tratar-se de contrato firmado entre pessoas jurídicas, com natureza estritamente empresarial. Requereu a manutenção da competência Na Vara Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Consiste em definir se a execução de dívida decorrente de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, firmado por microempresa e com pequeno número de beneficiários, caracteriza relação de consumo a justificar a competência de Vara de Relação de Consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento do Agravo de Instrumento contra a decisão, que define competência, é admitido por interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC, conforme entendimento firmado pelo STJ, no REsp 1.679.909-RS, que reconhece a similitude de razão entre definição de competência e convenção de arbitragem.

4. A análise contratual demonstra que a estipulante é microempresa e que o plano de saúde abrange número reduzido de vidas (cinco beneficiários), configurando contrato “falsamente coletivo”, cuja estrutura se equipara a planos individuais ou familiares.

5. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do CDC a planos de saúde coletivos atípicos com poucos beneficiários, reconhecendo a vulnerabilidade e a hipossuficiência da estipulante como suficientes para caracterizar relação de consumo (AgInt no REsp 1.880.442/SP e AgInt no REsp 1.989.638/SP).

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia adota a mesma orientação, reconhecendo a competência das Varas de Relação de Consumo, quando o contrato coletivo empresarial tem estrutura de “falso coletivo”, ainda que a estipulante seja pessoa jurídica (TJBA, AI nº 8020345-93.2024.8.05.0000).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015, III; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.679.909-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14/11/2017, DJe 01/02/2018; STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02/05/2022, DJe 06/05/2022; STJ, AgInt no REsp 1.989.638/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 13/06/2022, DJe 21/06/2022. TJBA e AI nº 8020345-93.2024.8.05.0000, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 31/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º
8014208-61.2025.8.05.0000
, nos quais figura como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
,

send
o Agravada a
HAPUQ SERVIÇOS ADMINISTRATIVO
S
LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.